Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. IRREGULARIDADE CONTRATUAL – FRAUDE DE ASSINATURA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.
2. Inicialmente, cabe esclarecer que o cerne da questão posta na inicial seria a nulidade contratual, por irregularidade na contratação, ou seja, fraude na assinatura da recorrente e do desconhecimento da contratação do referido cartão de crédito consignado.
3. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com a cooperação das partes -, viabilizando em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva.
4. Assim, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional.
5. Desse modo, deve-se determinar a produção da prova pericial na origem, exaurimento do contraditório (esclarecimento e comprovação da autenticidade da assinatura), na modalidade grafotécnica, para melhor entendimento da lide e dos elementos necessários à uma análise mais aprofundada, não sendo possível extrair, com o grau de verossimilhança necessário, a probabilidade da tese defendida por nenhuma das partes.
6. Portanto, tratando-se, a toda evidência, de prova pericial imprescindível, útil e pertinente, sendo assegurado pelo ordenamento jurídico sua produção, a fim de fundamentar o entendimento do Juízo, deve a perícia ser determinada no presente processo.
7. Recurso conhecido. Nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.